Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707173-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSE WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. contra decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência, a qual pretendia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário para que o DISTRITO FEDERAL não efetue o respectivo lançamento (proc. no 0701546-28.2020.8.07.0018, ID no 57723243, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Diferencial de Alíquotas do ICMSDIFAL até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. Sustenta o autor que importou a mercadoria denominada "mira holográfica", classificada no NCM 9013.10.10 e a revendeu à Secretaria de Estado da Segurança do Distrito Federal (SENASP). Informa que está sediada em Goiânia e emitiu notas fiscais de venda para o Distrito Federal com ICMS de saída na alíquota interestadual de 12% (doze por cento) e a alíquota de ICMS do Distrito Federal de 18% (dezoito por cento). Logo, foi recolhido um diferencial de alíquota (DIFAL) de 6% (seis por cento). Mas recebeu o comunicado no 6 do réu para que procedesse ao recolhimento do DIFAL no valor de R$ 91.128,24 (noventa e um mil e cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), referente a 13 notas fiscais e, no segundo comunicado de no 7, referente a 14 notas fiscais, foi determinado ao autor o recolhimento de R$ 77.606,16 (setenta e sete mil e seiscentos e seis reais e dezesseis centavos). Ressalta que após o protocolo aberto junto à SEFAZ-DF recebeu informações de que o NCM 9013.10.10 remete à alíquota interna de 25% (vinte e cinco por cento), referente a armas e munições e determinaram ao autor que recolhesse à diferença não recolhida de 7% (sete por cento). Sustenta o autor que a mercadoria "mira holográfica" trata-se de um instrumento óptico, semelhante a um pequeno monóculo utilizado como acessório em vários tipos de equipamentos, inclusive em brinquedos e atividades esportivas como o Paintball, e não é destinada exclusivamente para armas de fogo nem é uma arma ou munição, como prevê o artigo 46, II, "a" do Regulamento do ICMS do Distrito Federal. Argumenta também que a "mira holográfica" não é controlada pelo Ministério do Exército. O DIFAL - Diferencial de Alíquotas tem por objetivo minorar as diferenças de alíquotas do ICMS entre os Estados, garantindo ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. No entanto, deve ser destacado que o principal requisito para a concessão da medida liminar é a urgência, mas o autor não logrou êxito em provar isso, uma vez que não houve constituição definitiva do crédito tributário para haver a suspensão imediata da exigibilidade, na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Portanto, não há urgência a justificar o deferimento da medida, o que torna possível aguardar o contraditório acerca da questão. Assim, tem-se que nesta fase de cognição sumária não se identifica urgência invocada pelo autor razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante narra que importou "mira holográfica", classificada no NCM 9013.10.10 e a revendeu à Secretaria de Estado da Segurança do Distrito Federal (SENASP). Esclarece que está sediada em Goiânia e emitiu notas fiscais de venda para o Distrito Federal com ICMS de saída na alíquota interestadual de 12% (doze por cento) e a alíquota de ICMS do Distrito Federal de 18% (dezoito por cento). Por essa razão, recolheu um diferencial de alíquota (DIFAL) de 6% (seis por cento). Entretanto, destaca que foi surpreendida com o comunicado no 6 do Distrito Federal para que providenciasse o recolhimento do DIFAL no valor de R$ 91.128,24 (noventa e um mil e cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), referente a 13 notas fiscais e, no segundo comunicado de no 7, referente a 14 notas fiscais, o valor de R$ 77.606,16 (setenta e sete mil e seiscentos e seis reais e dezesseis centavos). Narra que solicitou esclarecimento à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, sob o argumento de que teria providenciado o recolhimento correto da diferença de alíquotas. Em resposta, recebeu a informação de que o NCM 9013.10.10 remete à alíquota interna de 25%, referente a armas e munições, razão pela qual deveria providenciar a complementação da diferença ainda devida (7%). Argumenta que a mercadoria em questão é um instrumento óptico utilizado como acessório em vários tipos de equipamentos e não apenas armas de fogo. Do mesmo modo, não pode ser enquadrada como arma ou munição, como prevê o art. 46, II, “a” do Regulamento ICMS do Distrito Federal, tampouco a sua venda é controlada pelo Ministério do Exército. Aduz que é urgente a necessidade de suspensão do lançamento do crédito tributário, que pode ocorrer a qualquer momento, como mecanismo de garantir a expedição das certidões necessárias ao desenvolvimento regular das suas atividades empresariais. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para que o agravado se abstenha de autuá-la e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. É o relatório. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A responsabilidade por substituição ocorre nas hipóteses em que o sujeito passivo da obrigação tributária é pessoa diversa da que praticou o fato gerador, a qual decorre de expressa disposição legislativa. A substituição tributária para frente (ou progressiva), uma das duas modalidades quando se trata de ICMS, presume a ocorrência do fato gerador posterior e a sua dimensão econômica (art. 150, §7o da CF). Logo, há a antecipação do pagamento referente à obrigação tributária que surgiria somente mais à frente para o contribuinte. Nesses casos, o legislador presume a base de cálculo provável e, caso não se realize o fato gerador que justificou a sua incidência, assegura ao contribuinte a imediata e preferencial restituição da quantia recolhida. A agravante declara que importou a mercadoria "mira holográfica", classificada no NCM 9013.10.10 e a revendeu à Secretaria de Estado da Segurança do Distrito Federal (SENASP/DF). Pelo fato de estar sediada na cidade de Goiânia/GO, emitiu notas fiscais de venda para o Distrito Federal com ICMS de saída na alíquota interestadual de 12% (doze por cento). Pelo fato de a alíquota de ICMS do Distrito Federal ser 18% (dezoito por cento), esclarece que providenciou o recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) de 6% (seis por cento). Todavia, o agravado comunicou que o diferencial de alíquota recolhido estava equivocado, pois o produto importado é utilizado em armamento, cuja alíquota interna seria de 25% e não de 18%, assim faltaria 7% a ser recolhido. Já agravante sustenta o contrário, que a lente não é destinada somente ao uso de armamento, tampouco tem a venda controlada pelo Ministério do Exercício, pois não se enquadra como arma ou munição. Como consequência, a diferença de alíquota estaria correta, o que não justificaria o lançamento do crédito tributário objeto da controvérsia. O pedido de tutela de urgência é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material por ele veiculado. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (Lei no 8.437/1992): “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3 Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” [grifado na transcrição]. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se, em parte, com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade e que será esclarecida qual a alíquota correta a ser aplicada ao caso concreto. Ademais, conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Confira-se precedente deste Tribunal nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON/DF. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO FORNECEDOR. ATO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DO MOTIVO DEDUZIDO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao poder judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos, competindo-lhe tão-somente exercer o controle de legalidade, de modo que a análise realizada neste âmbito é restrita à existência de vício no ato administrativo impugnado. (...) 4. Reexame necessário não provido. (Acórdão n. 978674, 20160110168429RMO, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616)” [grifado na transcrição] O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).” Por essas razões, neste juízo de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro